Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0726732-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO RODRIGUES BARCELOS DE SOUSA AGRAVADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Conhecimento proposta pelo agravante contra as agravados, que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava compelir a parte agravada a cumprir a obrigação contratual de saque de bitcoins solicitados pelo ora agravante ou o saque do saldo total disponível na conta do deste junto à plataforma Atlas Quantum, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. O agravante relata ter contratado os serviços fornecidos pelas empresas agravadas, em razão dos quais transferiu bitcoins para a posse destas em um saldo total de 1.04166932 bitcoins. Informa que estes, no momento, estão retidos unilateralmente pelas rés/agravadas e alega que tal fato configura descumprimento do contrato, pois este prevê que os pedidos de saque dos clientes devem ser atendidos em até um dia útil após o pedido de resgate. Afirma que, em agosto do corrente ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu deliberação na qual determinou que as agravadas cessassem a oferta pública dos seus serviços de arbitragem. Explica que estes consistem na compra de bitcoins em corretoras onde o preço é mais barato para, em seguida, vender essas criptomoedas em outra corretora onde o preço é mais caro e distribuir diariamente o lucro dessas operações, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o cliente, ora agravante, e 50% (cinquenta por cento) para a empresa, ora agravada. Aduz que a notificação emitida pela CVM gerou uma crise de confiança na empresa agravada e uma consequente corrida de saques por parte de seus clientes. Relata que, em razão dos fatos mencionados, solicitou o resgate das suas criptomoedas junto às empresas agravadas, mas que estas passaram a modificar, diversas vezes, o prazo de resgate. Informa que até o momento não foram devolvidas as criptomoedas depositadas pelo ora agravante junto às agravadas. Alega que, diante do considerável prejuízo experimentado pelo ora agravante, do crescente risco de fechamento da empresa agravada e desaparecimento de seus responsáveis, bem como em razão da possível ineficácia do provimento final, propôs a ação originária, na qual formulou pedido liminar, o qual acabou indeferido na decisão agravada. Sustenta, contrariamente ao entendimento do Juízo de Primeiro Grau, ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Aduz ter adquirido e usufruído dos serviços fornecidos pelas empresas agravadas com o fim de obter lucro e rendimentos para sustento próprio. Conclui ser destinatário e consumidor. Alega que, ainda que não se entenda que o ora agravante é destinatário final, enquadra-se na qualidade de consumidor em razão da vulnerabilidade existente em relação às empresas agravadas. Argumenta que referido entendimento é possível em razão da aplicação da teoria finalista aprofundada/mitigada: o consumidor, mesmo ao utilizar serviços na condição de profissional, encontra-se em situação de vulnerabilidade. Afirma que “blockchain” é um ambiente externo às empresas agravadas e sobre o qual estas não têm qualquer influência. Explica que, na transferência de criptomoedas, o remetente destas lança a operação na blockchain; várias pessoas anônimas ao redor do mundo, com poder de computação suficiente para tanto (denominadas “mineradores”), confirmam que o remetente enviou aquela quantidade de moedas ao destinatário; após um certo número de mineradores confirmarem a transação, as criptomoedas são recebidas pelo destinatário. Alega que o Juízo de Primeiro Grau interpretou erroneamente a cláusula contratual relacionada ao “blockchain”, por entender que o prazo de processamento pela “blockchain” seria de responsabilidade das empresas agravadas. Afirma que a referida cláusula contratual apenas estipula que, após as agravadas lançarem a operação na “blockchain”, o prazo desta pode ultrapassar o prazo de D+1 para saque, ou seja, ser processado em até um dia útil após o pedido de saque por parte do cliente. Relata que até hoje as agravadas sequer lançaram a operação na “blockchain”, fato que afirma demonstrar a plausibilidade do direito do autor, ora agravante. Argumenta que, ainda que se considerasse correta a supramencionada interpretação realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, não inibiria a probabilidade de seu direito, pois a alteração unilateral do prazo de resgate possibilitaria a perpetuação das bitcoins em posse da empresa fornecedora e geraria prejuízos inadmissíveis aos consumidores. Conclui estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, razão por que afirma ser necessária a reforma da decisão agravada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência e seja fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que as agravadas cumpram a obrigação contratual de devolver ao agravante 1.04166932 bitcoins, lançando na “blockchain” o depósito dessas bitcoins na carteira 1NKkcoK3ozDgVX9fVsw9ZqgiKjBN4cBkmQ, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Alternativamente, pede liminarmente a restituição dos valores em reais, conforme a cotação da bitcoin no dia do pedido de resgate, qual seja, R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária a ser arbitrada. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida. Preparo regular (ID 13082948). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente destaco que o negócio jurídico firmado entre as partes se refere a um contrato de investimento, em relação ao qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. As operações realizadas no mercado mobiliário, apesar da sua vertente coletiva em sentido amplo, não estão abrangidas pelo microssistema de defesa do consumidor, mas disciplinadas pela Lei 7.913/1989. Neste caso, o sujeito de direito que negocia no mercado de valores mobiliários não é consumidor em relação às empresas que disponibilizam suas ações no respectivo mercado, mas considerado como investidor, condição jurídica distinta e que não se amolda ao modelo legal de destinatário final de produto ou serviço disponível no mercado de consumo. Em relação ao pedido liminar, registro que seu deferimento está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. No presente caso, não vislumbro a presença dos referidos elementos informadores. O agravante afirma que o prazo contratual previsto para resgate do saldo junto à agravada é de “D+1”, no qual “D” seria o dia em que se solicita e confirma o resgate e “1” seria a quantidade de dias úteis entre o pedido de resgate e a efetiva restituição das criptomoedas ao cliente. Conclui que todos os fundos resgatados devem ser restituídos aos clientes no máximo até o dia útil seguinte à confirmação do pedido. Observo que, distintamente do alegado pelo agravante, de acordo com os “Termos de Uso” (ID 44728477) firmado entre as partes, o item 4.5 prevê que, além do supramencionado prazo D+1, deve ser levado em consideração “os prazos de transações do Blockchain”. Adicionalmente, na cláusula 1.1 do referido documento, é prevista a possibilidade de sua alteração ao longo do tempo, cuja responsabilidade de verificação periódica foi atribuída ao usuário. Confira-se: 1.1. O USUÁRIO, ao aceitar esse TERMO, concorda que este poderá sofrer alterações ao longo do tempo, sendo de sua inteira responsabilidade a vericação periódica do mesmo, principalmente antes da utilização do SERVIÇO, e também concorda com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Se a ATLAS informar ao USUÁRIO sobre alterações signicativas realizadas no TERMO, o fará por mera liberalidade. (...) 4.5. Os saques no QUANTUM serão realizados no prazo D+1, após a conrmação do pedido junto ao cliente por telefone, devendo ser levado em consideração também os prazos de transações do Blockchain, o que pode aumentar esse prazo, sem responsabilidade da ATLAS. Obs.: Estamos temporariamente com os prazos de saque aumentados por motivos alheios à nossa vontade, mas envidando nossos melhores esforços para retomar o prazo acima o mais breve possível. Verifico que “os prazos de transações do Blockchain” se referem a um período que não depende ou seria de responsabilidade das empresas agravadas, tampouco do agravante; seria uma álea a que estão submetidas ambas as partes. Referidos prazos, conforme previsto no “Termos de Uso”, podem ensejar a alteração do prazo de resgate, que não seria unicamente “D+1”, conforme sustenta o agravante. Ressalto que o próprio agravante relata que, apesar de inicialmente o prazo de resgate previsto ser “D+1”, posteriormente, em razão de alterações unilaterais dos “Termos de Uso”, passou a ser “D+4” e, em seguida, “D+30”. Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, acerca de irregularidades quanto ao cumprimento do prazo de resgates dos bitcoins, tampouco a quem seria atribuída eventual responsabilidade. As alegações do agravante impõem incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Confira-se, em caso análogo, entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante. 2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1014208, 07003577420178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 12/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1